Tribunal: TJMT
Processo: 1002251-41.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002251-41.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUCELE PIRES DA SILVA - CPF: 415.497.321-53 (RECORRENTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002251-41.2021.8.11.0006

Origem: Juizado Especial Cível E Criminal De Cáceres

Parte Recorrente(s):
Norsa Refrigerantes S.A

Parte Recorrida(s):
Jucele Pires Da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10
/10/2022

Ordem na pauta: 32

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CONEXÃO ACOLHIDA – JULGAMENTO CONJUNTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMISSÃO INDEVIDA DE NOTAS FISCAIS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–

INDENIZAÇÃO FIXADA

EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPROCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao selecionar seus clientes a fornecedora assume o risco pela veracidade das informações, respondendo por eventual prejuízo que causar àquele que efetivamente não realizou as compras, não podendo o consumidor, sob qualquer pretexto, ser lesado por práticas ilícitas.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória em que a autora postula reparação por danos morais e declaração de inexistência de débito em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente.

A parte autora afirma que desconhece o débito das notas fiscais apresentadas aos autos.

Sobreveio sentença de procedência dos pedidos da exordial, com condenação da reclamada em indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Insurgência apenas da reclamada que, preliminarmente, arguiu o reconhecimento da conexão desta demanda com a de n. 1002250-56.2021.8.11.0006, por constar mesmas partes e causa de pedir.

No mérito, alega que a inscrição negativa em nome do autor é legítima, pois, houve a aquisição de produtos, sem a contraprestação pecuniária devida. Por tais motivos, pugna pela reforma da sentença, para que ação seja julgada improcedente.

Por outro vértice, a recorrida apresentou contrarrazões contendo pedido de manutenção da sentença.

É o relatório

VOTO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte Ré ante sentença proferida em reclamação cível, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos nos valores de R$ 106,92 (cento e seis reais e noventa e dois centavos), e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Preliminarmente,
acolho
o pedido de conexão das ações acima citadas, pois, verte-se no caso, a hipótese prevista no art. 55 do Código de Processo Civil, de ocorrência de conexão quando duas ou mais ações possuem pedido ou causa de pedir em comum.

Considerando as premissas acima destacadas, o débito discutido nesses autos é no valor de R$ 106,92 (cento e seis reais e noventa e dois centavos), referente ao contrato no 00008139204, enquanto nos autos de n. 1002250-56.2021.8.11.0006, o valor discutido é de R$ 246,30 (duzentos e quarenta e seis reais e trinta centavos), referente ao contrato no 0008064852.

Os pedidos encartados nas petições iniciais são diferentes, porque se referem às cobranças de notas fiscais distintas, os quais ocasionaram negativações distintas, mas, a causa de pedir lhes é comum, assim sendo conexas as ações, devem ser reunidas para julgamento conjunto.

De modo diverso,
rejeito
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar este feito por necessidade de perícia, pois é desnecessária a realização da perícia quando sequer consta assinatura do reclamante no documento trazido pela ré como prova da existência da relação jurídica.

Da análise dos autos observo que, conquanto a empresa ré tenha acostado aos autos notas fiscais assinadas, não se referem à pessoa da demandante. Também não se desincumbiu a demandada em demonstrar que existe cadastro da autora junto aos sistemas interno da empresa ré.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença em declarar a inexistência dos débitos.

Sobre os danos morais, que a recorrente afirma não ter ocorrido, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é o caso destes autos.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022